Tribunal: TJES
Processo: 5003527-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003527-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SANDRA APARECIDA DE ANDRADE RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003527-57.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
SANDRA APARECIDA DE ANDRADE RODRIGUES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO TRANSPORTADO POR PRESTADOR VINCULADO À SEGURADORA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS E DA COBERTURA CONTRATUAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso devolve à Turma Recursal a análise da decisão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao fundamento de que a controvérsia demanda prova pericial complexa, incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

2. Da leitura da inicial e dos documentos juntados, verifica-se que o recorrente pretende a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente a danos supostamente sofridos por veículo transportado em guincho vinculado à recorrida, no montante de R$ 24.482,13 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e treze centavos).

3. A seguradora, por sua vez, reconhece apenas pequenos danos, autorizando reparo no valor de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), sustentando inexistirem os demais vícios alegados, imputando parte dos danos a avarias pré-existentes.

4. A controvérsia, portanto, exige a produção de prova pericial técnica, para aferir a efetiva origem e extensão dos danos e se eles guardam relação de causalidade com o transporte do veículo pelo prestador vinculado à seguradora, ou se decorrem de outros fatores.

5. A jurisprudência pacífica dos Juizados é no sentido de que, sendo imprescindível a realização de perícia técnica complexa, a causa não pode prosseguir no rito dos Juizados Especiais, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, como decidido na origem.

6. Nesse contexto, inexistem fundamentos para a reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)